Tribunal: TJMMG
Processo: 2000121-55.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000121-55.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 10/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE PROVAS – DECISÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – INEXISTÊNCIA – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DISCIPLINAR – NÃO CABIMENTO – IMPUTABILIDADE DO ACUSADO COMPROVADA POR PERÍCIA REALIZADA PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA PMMG – VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – CONCLUSÃO DA AUTORIDADE QUE NÃO SE MOSTRA DIVORCIADA DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS – IRREGULARIDADES NA LAVRATURA DOS TERMOS DE RECUSA – OBJETO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PRÓPRIA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO INCLUSO NOS PODERES GERAIS PARA O FORO CONCEDIDOS NA PROCURAÇÃO – COMPARECIMENTO DO ADVOGADO EM REUNIÃO DA CPAD – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DE NULIDADE – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO – ART. 533, § 1º, DO MAPPA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Waldinei Nascimento de Carvalho, Carvalho, Carvalho, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, também, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Waldinei Nascimento de Carvalho, representado por seu curador, Wanderci Nascimento Carvalho, contra sentença que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais (Evento 60), o apelante alega nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e e contraditório, pugnando pelo retorno do feito à fase de instrução, em face do indeferimento injustificado e imotivado pelo juízo da produção de provas que requereu. No mérito, sustenta a existência dos seguintes vícios que ensejam a reforma da sentença impugnada: a) ausência de amparo legal para interpretação restritiva do art. 44 do CEDM, porquanto a efetivação da punição disciplinar deve ser realizada em momento de higidez psicossocial, depois de averiguada a condição de saúde mental do militar; b) o laudo pericial realizado pela Junta Central de Saúde (JCS) discrepa de outros pareceres médicos e do real quadro clínico do recorrente. Diante de fundadas dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, o PAD deveria ser sobrestado, por força do disposto no art. 73 do CEDM; c) flagrante vício de fundamentação/motivação do ato decisório do Governador do Estado, que, violando o princípio dos motivos determinantes e de forma equivocada e contrária às provas dos autos, equivocou-se quanto à data de interdição do acusado, declarada em sentença datada de 12/12/2017; d) ausência de notificações para participação de atos instrutórios do PAD, considerando que entre os anos de 2015 a 2017 (período abrangido por muitas notificações), o acusado estava internado em nosocômio psiquiátrico, vindo a ser representado por defensor constituído somente a partir da 6ª reunião da CPAD; e) existência de irregularidades na lavratura dos termos de recusa de notificação do acusado e na Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 110.449/2016/13º RPM, que as apurou; f) ausência de notificação dos demais advogados constituídos para apresentação das razões finais de defesa do acusado, pois a recusa de um dos advogados em assinar o termo não se estende aos demais; g) nomeação de defensor "ad hoc" ao acusado no curso do processo administrativo para apresentação das razões escritas de defesa final, sem que a CPAD antes procurasse os demais advogados constituídos pelo processado e sem que o prazo de cinco dias úteis fosse oportunizado aos defensores constituídos; h) ausência de interrogatório do acusado. Embora tenha a CPAD se deslocado até o hospital onde o acusado se encontrava internado para proceder ao interrogatório, naquele momento foi plenamente justificado, pela paralisia facial e internação para tratamento de doença psiquiátrica, a impossibilidade de realização do ato, pugnando pela nulidade do PAD a partir da ata da 18ª reunião da CPAD, quando restou consignado de forma ilegal ter sido oportunizado o interrogatório; Ao final, ressaltando que irregularidades formais e materiais repercutiram no pleno exercício do direito de defesa de sua pessoa, que sofre moléstias psiquiátricas, requer o apelante seja acolhida a preliminar de cercamento de defesa para que seja cassada a sentença e retomada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instrução probatória no Processo Administrativo Disciplinar n. 108.122/2014 - 1º RPM. Alternativamente, requer que o presente recurso seja provido, a fim de que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos formulados na ação. Em contrarrazões apresentadas no Evento 67, o Estado de Minas Gerais, preliminarmente, suscita existência de coisa julgada em face de ação judicial anterior (n. 5176581-40.2018.8.13.0024), que tramitou na perante a 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte/MG, cuja causa de pedir, partes e pedidos são idênticos à presente ação, e igualmente visava a declaração de nulidade do PAD n. 108.122/1ªRPM, tendo aquele juízo julgado improcedente a demanda anulatória do ora apelante. No tocante ao mérito, o apelado afirma que não houve qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dado que a produção das provas especificadas pelo apelante foi adequadamente indeferida pelo juízo em decisão fundamentada. E, com amparo no princípio pas de nullité sans grief, alega que o autor sequer demonstrou os prejuízos que teria sofrido pela falta de produção de tais provas requeridas no PAD n. 108.122/1ªRPM, que conta com 1.126 páginas e extensa dilação probatória. O apelado argumenta, quanto à observância do art. 44 do CEDM, ser evidente a desnecessidade de apresentação prévia do militar para a aplicação da pena de demissão, que pode e deve ser aplicada de plano. Aduz que a prévia apresentação do militar para o recebimento de sanção disciplinar é necessária apenas para os casos em que a sanção disciplinar depende do retorno do militar para ser cumprida. O apelado assevera que Junta Central de Saúde da PMMG, órgão competente para avaliar a saúde mental dos militares, após a realização de perícia psicopatológica, concluiu que o acusado não possuía transtornos mentais alienantes ou invalidantes. Com base nesse laudo, não há que se falar em sobrestamento do processo, nos termos do art. 73 do CEDM. Acerca da motivação do ato administrativo sancionador, o apelado salienta que o equívoco apontado pelo apelante na decisão do Governador sobre o recurso administrativo a qual desconsiderou a sentença judicial de curatela definitiva do acusado não é suficiente para invalidar o ato administrativo, pois outros elementos, como o laudo pericial da Junta Central de Saúde foram considerados na decisão administrativa para afastar a alegação de enfermidade mental grave do militar. Quanto à alegação de nulidade das notificações do recorrente no bojo do PAD, o apelado salienta que o comportamento do autor de recusar notificações repetidamente constitui tentativa de se beneficiar de sua própria torpeza, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme o princípio venire contra factum proprium, que orienta a boa-fé processual. Além disso, as recusas de notificação foram devidamente documentadas e a conduta do apelante não justifica a alegação de nulidade do processo. O apelado ressalta que a ausência de notificação dos demais advogados constituídos para apresentação das razões finais de defesa do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acusado não gera nulidade do PAD, pois, além da ausência de manifestação da defesa do acusado para que a notificação fosse realizada em nome de determinados advogados, conforme dispõe o art. 272, §5º, do CPC, a procuração outorgada pelo acusado conferiu plenos poderes a todos os advogados constituídos. Ademais, diz o apelado que a suposta nulidade da notificação não foi alegada na apresentação das razões finais de defesa, o que implica preclusão, conforme o art. 532, I, do MAPPA. O apelado afirma que a nomeação de defensor ad hoc no bojo do PAD foi válida, porque a norma não exige que a notificação do acusado para constituir um novo defensor ou notifique outros defensores já constituídos. Salienta o apelado que a Administração Pública Militar envidou todos os esforços para notificar o acusado sobre seu interrogatório, que se recusou expressamente a receber a notificação, criando, assim, a impossibilidade fática de realização do ato processual, que é um meio de defesa facultado ao acusado. Segundo o apelado, a alegação de nulidade é infundada, uma vez que foi o próprio requerente quem deu causa à impossibilidade de seu interrogatório, em clara afronta ao art. 533, §1º, do MAPPA. O apelado sustenta que, no caso em tela, todos os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo punitivo foram devidamente preenchidos e observados os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo qualquer irregularidade formal ou material praticada no bojo do PAD, capaz de justificar a anulação da sanção disciplinar aplicada, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso. Considerando que o apelante está representado por curador, foi aberta vista à Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal, a qual ofertou seu parecer (Evento 10) opinando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Em sede preliminar, requer o apelante a nulidade da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição diante do indeferimento injustificado e imotivado pelo juízo da produção de provas por ele requeridas. A questão levantada não constitui preliminar, mas sim questão de mérito. De qualquer forma, razão não lhe assiste. De início, cabe considerar que o juiz é o destinatário das provas e possui a faculdade de determinar ou dispensar a produção daquelas consideradas imprescindíveis ou inúteis ao deslinde da controvérsia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, o qual peço vênia para transcrever: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Constata-se que a decisão que indeferiu as provas testemunhal e pericial requeridas pelo apelante (Evento 49) foi devidamente fundamentada pelo douto magistrado, que valorou a necessidade de sua produção, tendo, ao final, concluído que os pedidos de dilação probatória formulados pelo autor se mostraram irrelevantes ou impertinentes para a análise do mérito da ação. Além disso, cabe observar que o processo judicial de natureza cível da Justiça Militar não se presta a refazer a instrução probatória sobre a ocorrência da infração disciplinar. O controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos sancionadores limita-se ao exame de legalidade. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar, especialmente no que se refere à análise da suficiência ou não das provas que embasaram o decreto demissional (AgInt nos EDcl no MS n. 29.441/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.) No caso em tela, não vislumbro cerceamento de defesa, tampouco qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar que autorize a realização de instrução sobre a ocorrência da infração disciplinar pelo Poder Judiciário, substituindo atribuição que é própria do Poder Executivo, no caso, da Administração Militar. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante. Também preliminarmente, o apelado suscita existência de coisa julgada em face de ação judicial anterior proposta pelo apelante perante a justiça comum (n. 5176581-40.2018.8.13.0024). De acordo com o art. 337, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo uma ação idêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Resta assim configurada ofensa à coisa julgada quando todos esses elementos de uma demanda forem idênticos aos de uma outra ação, o que não se constata na hipótese em exame. A despeito da identidade de partes e causa de pedir entre as ações propostas pelo ora apelante perante a justiça comum que tramitou na 1ª vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte/MG TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (n. 5176581-40.2018.8.13.0024 - Evento 28, DOC2) e perante a justiça militar que tramitou na 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual (n. 2000121-55.2023.9.13.0005), observa-se que os pedidos formulados entre tais ações não são idênticos. Conforme se extrai das iniciais das ações propostas, enquanto o autor, na justiça comum, requereu a sua reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como a concessão de reforma por invalidez, de auxílio-invalidez, de indenização securitária e de promoção à graduação (Evento 28, DOC2, fls. 47/49), nesta justiça especializada pretende a anulação do PAD n. 108.122/1ª RPM por suposta existência de vícios insanáveis e ofensa à legalidade (Evento 1, INIC1, fls. 50/52). Embora na ação que tramitou perante a justiça comum tenha o magistrado sentenciante fundamentado a sua decisão na inexistência de ilegalidades no processo administrativo disciplinar instaurado em face do ora apelante e que resultou na aplicação de penalidade, o comando normativo veiculado no dispositivo da sentença e que, vale frisar, alcança a coisa julgada, não declara a nulidade do PAD n. 108.122/1ª RPM, porquanto tal pedido não foi formulado pelo autor naquela ação, como já assinalado. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial". (AgInt no AREsp n. 2.040.480/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Portanto, como restou demonstrado nos autos que as ações não são idênticas, posto que não há tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido da presente demanda e a anterior, o que impede o reconhecimento da coisa julgada. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado. Passo ao exame do mérito. Alega o apelante que a a Administração Pública Militar deveria ter aplicado a sanção disciplinar somente após a apresentação do militar na unidade e a averiguação da condição de sua saúde mental, em respeito ao disposto no art. 44 do CEDM. Estabelece o art. 44 do CEDM que "o cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade". A toda evidência, o referido dispositivo não se amolda ao caso que ora nos ocupa a atenção, que trata de sanção demissionária. O dispositivo trata do cumprimento da sanção disciplinar por militar" e nos casos de demissão, o militar não está obrigado a cumprir qualquer sanção. O cumprimento da pena de demissão não exige que o militar tenha de ser considerado pronto para o serviço, pois não prestará qualquer serviço e a instituição militar considera incompatível sua permanência no serviço ativo. Interpretação contrária, como pretende o apelante, permitiria que o comando normativo insculpido no art. 44 do CEDM constituísse óbice TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 intransponível ao cumprimento da sanção disciplinar de demissão, o que não se pode admitir. No que se refere ao argumento de que, diante de fundadas dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, o PAD deveria ser sobrestado, por força do disposto no art. 73 do CEDM, melhor sorte não assiste ao apelante. Dispõe o art. 73 do CEDM: Art. 73 – Surgindo fundadas dúvidas quanto à sanidade mental do acusado, o processo será sobrestado pela autoridade convocante que, mediante fundamentada solicitação do presidente, encaminhará o militar à Junta Central de Saúde – JCS –, para realização de perícia psicopatológica. Parágrafo único – Confirmada a insanidade mental, o processo não poderá prosseguir, e a autoridade convocante determinará seu encerramento, arquivando-o na pasta funcional do acusado para futuros efeitos e remetendo o respectivo laudo à Diretoria de Recursos Humanos para adoção de medidas decorrentes. Como se extrai da supracitada norma, o sobrestamento do processo administrativo disciplinar deve ocorrer quando houver fundadas dúvidas quanto à sanidade mental do acusado. No caso em tela, o apelante foi submetido à perícia psicopatológica realizada pela Junta Central de Saúde da PMMG, a qual concluiu que o apelante é imputável e não evidencia transtorno mental alienante ou invalidade (Evento 1, OUT126, fls. 06/07). Eventuais documentos médicos juntados ao processo que contrariam o laudo pericial oficial não possuem, por si só, o condão de substituir a perícia psicopatológica realizada pela Junta Central de Saúde da PMMG, a qual possui competência exclusiva para aferir a capacidade de entendimento e autodeterminação do militar periciado, nos termos do art. 17 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG. No que diz respeito ao suposto vício na motivação do ato decisório do Governador do Estado, a despeito da constatação do erro cometido relativo à condição de curatelado do apelante (a aludida decisão administrativa teria desconsiderado a sentença judicial de curatela definitiva) entendo que tal falha não se revela suficiente para invalidar o ato administrativo, porquanto a autoridade administrativa considerou outros elementos para afastar a alegação de alienação mental do militar, que "submetido à perícia psicopatológica, às fls. 498/499, a JCS concluiu que o recorrente não evidencia transtorno mental alienante e invalidade, sendo imputável" (Evento 2, OUT60, fls. 03). Como se vê, a conclusão da autoridade administrativa não se mostra divorciada dos fatos e das provas dos autos. Quanto à alegada ausência de notificações ao autor para a participação de atos instrutórios do PAD e irregularidades da lavratura dos respectivos termos de recusa, constata-se que, diante do contexto fático de reiteradas recusas do acusado em receber pessoalmente as notificações, a administração militar observou o disposto no art. 343, §7º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais - MAPPA, que assim dispõe: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 § 7º. Havendo recusa do acusado em receber pessoalmente a notificação, o militar encarregado da diligência certificará, de próprio punho, esta situação na via a ser juntada aos autos, dando-se por realizada a diligência. Além disso, nos termos do art. 69 da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais: Art. 69. A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. No caso em apreço, o recorrente não demonstrou efetivo prejuízo concreto à sua defesa. E, por força do princípio da pas de nullité sans grief, aplicável à espécie, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente deve ser declarada quando evidente o prejuízo sofrido pela defesa, o que não restou comprovado nos autos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que eventual nulidade no Processo Administrativo Disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. (AgInt nos EDcl no RMS n. 59.909/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 14/9/2020. Na mesma linha os julgados: MS 24.126/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17.12.2019; MS 14.417/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 11.12.2018; MS 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira, Seção, DJe 19.5.2017). Ademais, as irregularidades na lavratura dos termos de recusa de notificação do acusado foram objeto da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 110.449/13ª RPM, instaurada para apurar "supostas condutas irregulares de militares lotados na Subcorregedoria/13ª RPM quanto aos procedimentos de notificação e elaboração de termos de recusa de um graduado que se encontra preso, sob escola policial e internado na Clínica Xavier, situada nesta cidade [Barbacena/MG]" (Evento 2, OUT11, fls. 02). A solução do aludido procedimento concluiu pela legalidade e legitimidade dos documentos confeccionados no PAD n. 108.122/2014 - 1º RPM (Evento 2, OUT26, fls. 04/09). Dessa forma, a despeito do esforço argumentativo do apelante no sentido de que a solução da referida sindicância administrativa está calcada em "insinuações, especulações infundadas e conclusões risíveis, à mingua de provas contundentes", frise-se que o controle jurisdicional do PAD encontra-se limitado ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminar as provas colhidas no procedimento administrativo. Nesse aspecto, parece-me que a administração militar operou em conformidade com a legalidade e o princípio constitucional da separação dos poderes nos impede de substituir a Administração Pública nos atos de sua exclusiva competência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Quanto à suposta nulidade do PAD n. 108.122/2014 - 1ª RPM por ausência de notificação dos demais advogados constituídos para apresentação das razões finais de defesa do acusado, sob o argumento de que a recusa de um dos advogados em assinar o termo não se estende aos demais, a alegação não merece ser acolhida. Extrai-se da procuração outorgada pelo apelante (Evento 1, OUT141, fls. 12) que o advogado Daniel Igor de Mendonça, inscrito na OAB/MG sob o n. 96.346, inclusive, signatário do presente recurso de apelação, foi constituído para defesa de seus interesses no Processo Administrativo Disciplinar n. 108.122/2014 - 1ª RPM. Importa registrar que o poder de receber intimação está incluso nos poderes gerais para o foro concedidos na procuração (REsp n. 1.904.872/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021). Outrossim, depreende-se dos autos que o referido advogado compareceu, na condição de defensor do acusado, na 18ª Reunião da CPAD, realizada em 27/03/2018, conforme ata por ele assinada, dela fazendo constar que "enquanto não deliberados os pleitos anteriores, pela autoridade delegante, não formalizará as Razões Escritas de Defesa Final, não significando, tal manifestação, em renúncia ao direito deste exercício, na qualidade de defensor constituído nos autos" (Evento 2, OUT46, fls. 02), negando-se a assinar o Termo de Abertura de Vista para a apresentação das Razões Escritas de Defesa (RED) Final (Evento 2, OUT46, fls. 03). Em suas razões recursais (Evento 60), alega o apelante, por meio do mesmo advogado signatário, que, Conforme documento acostado, o Dr. Daniel Igor Mendonça, não mais constituía a sociedade com os demais advogados, passando a se retirar a partir da data de 24/10/2016 (termo de desconstituição de sociedade – 1ª alteração contratual), conforme alteração societária anexado ao processo. Ora, se não mais figurava como defensor constituído do acusado desde o dia 24/10/2016, porque compareceu à 18ª Reunião da CPAD realizada em 27/03/2018, na qualidade de defensor constituído nos autos, recusando-se a assinar o TAV para a apresentação das Razões Escritas de Defesa (RED) Final? A recusa de recebimento do Termo de Abertura de Vista para a apresentação das Razões Escritas de Defesa (RED) Final e posterior alegação de prejuízo à defesa, vale dizer, sem qualquer comprovação, uma vez que tais razões foram apresentadas por advogado ad hoc (Evento 2, OUT46, fls. 11/14 e OUT47, fls. 01/07), obsta o reconhecimento de nulidade por suposta ausência de notificação, pois implica indevido comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium) que desautoriza o reconhecimento de nulidade decorrente de situação provocada por ela mesma que alega o vício. Nesse contexto, o art. 533, §1º, do MAPPA, prevê expressamente: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 § 1º. Não prosperará a nulidade arguida pelo interessado que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interessa, não sendo, ainda, declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa. Isso porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual, derivado da boa-fé" (RHC 107.661/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019). Da mesma forma, deve ser rejeitada a alegação de nulidade do ato de nomeação de defensor ad hoc ao acusado, uma vez que a administração militar agiu nos limites da legalidade. Com efeito, o art. 355, § 3º, do MAPPA, prevê que "se a defesa não apresentar suas alegações finais tempestivamente e sem motivo justificado, novo defensor será nomeado pela Administração". No caso em apreço, não obstante tenha a administração militar oportunizado ao advogado constituído pelo apelante a apresentação das razões finais de defesa, seu defensor optou deliberadamente pela recusa do recebimento da notificação, não restando outra alternativa à administração militar se não a de nomear um defensor ad hoc, em cumprimento às normas que regem a matéria e observância ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Além disso, o enunciado da Súmula Vinculante n. 5 estabelece que "a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição". Por fim, o apelante argumenta a existência de nulidade do PAD por ausência de interrogatório do acusado. Razão novamente não lhe assiste. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, em sua decisão: Não obstante, resta mais do que claro a tentativa da Administração Pública Militar em notificar o acusado para seu interrogatório, conforme documento lançado no Evento 2 - OUT44, folha 12. Ocorre que o autor se recusou expressamente a receber a notificação para comparecer ao referido ato processual, dando causa à impossibilidade fática de realização do ato processual, o qual se trata de um meio de defesa facultado ao acusado. Merece especial destaque o fato de que a CPAD, inclusive, deslocou-se até o hospital onde o ex-militar estava internado, a fim de ser viabilizado seu interrogatório, mas o militar optou voluntariamente por não realizar o ato, mesmo diante do esforço empreendido pelos membros da Comissão processante para comparecerem à sede do Centro de Apoio Médico e Pericial (CAMP). Todo esse contexto está bem descrito na ata da 18ª reunião da CPAD. (Evento 2 -OUT46, folha 01) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O acolhimento da pretensão do apelante encontra óbice no disposto no art. 533, § 1º, do MAPPA, o qual peço vênia para novamente transcrever: § 1º. Não prosperará a nulidade arguida pelo interessado que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interessa, não sendo, ainda, declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do CPC, no sentido de demonstrar fato constitutivo de seu direito que corrobore a procedência das teses jurídicas veiculadas. Não se vislumbrando, portanto, qualquer ilegalidade no PAD n. 108.122/1ª RPM, a manutenção da punição disciplinar dele decorrente é medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator